Tribunal: STF
Processo: ARE 1461517
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-11
Data de publicação: 2023-12-11

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo interposto contra acórdão cuja ementa segue transcrita: 



    “APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ADULTERAÇÃO DE SINAL DE VEÍCULO AUTOMOTOR (ART. 311, CP). SUSPEITO PARADO EM BLITZ DA POLÍCIA FEDERAL. VEÍCULO QUE CONSTAVA COMO FURTADO NOS SISTEMAS DE TRANSITO. CHASSI, VIDROS E PLACA DO AUTOMÓVEL COM ADULTERAÇÕES. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INVIABILIDADE. LAUDO PERICIAL QUE CONSTA AS ADULTERAÇÕES. AGENTE FLAGRADO NA POSSE DE VEÍCULO COM SINAL IDENTIFICADOR ADULTERADO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. RESPONSABILIDADE DO ACUSADO EM DEMONSTRAR A BOA FÉ OU O DESCONHECIMENTO DOS FATOS. ENCARGO NÃO REALIZADO. CONDENADO QUE NÃO CONTRIBUIU MINIMAMENTE PARA O ESCLARECIMENTO DE QUEM TERIA COMETIDO O DELITO. ELEMENTOS SUFICIENTES PARA A MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. CONCESSÃO DA JUSTIÇA GRATUITA. NÃO CONHECIMENTO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU. MATÉRIA NÃO VENTILADA NA ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA E OFENSA AO PRINCÍPIO DO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO, APENAS NÃO CONHECENDO O PLEITO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA E, NO MÉRITO, DESPROVIDO”. (Documento eletrônico 16). 



    Os embargos de declaração que se seguiram não foram conhecidos (documento eletrônico 20)



    No recurso extraordinário, fundamentado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alegou-se, em suma, violação do art. 5°, XL, da mesma Carta. 



    Bem examinados os autos, decido. 



    Registro, inicialmente que, após pedir destaque do julgamento do HC 233.147 AgR/SP, da Relatoria do Ministro Alexandre de Moraes, submeti proposta ao colegiado da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal para que pudesse ser oportunizada a análise da possibilidade do Acordo de Não Persecução Penal (ANPP), pelo Ministério Público competente, àqueles réus que já estivessem com a ação penal em curso na data da vigência da Lei 13.964/2019, desde que requerido o acordo, pela defesa, na primeira oportunidade, e que não tivesse havido o trânsito em jugado da sentença penal condenatória.  



    A Primeira Turma, então, fixou entendimento no sentido de que, “nas ações penais iniciadas antes da entrada em vigor da Lei 13.964/2019, é viável o acordo de não persecução penal, desde que não exista sentença condenatória e o pedido tenha sido formulado na primeira oportunidade de manifestação nos autos após a data de vigência do art. 28-A do CPP”.  



    Naquela oportunidade, ressalvei, contudo, que referida decisão colegiada serviria como orientação da Primeira Turma, aos demais casos análogos, até o julgamento definitivo do HC 185.913/DF, da Relatoria do Ministro Gilmar Mendes, pelo Plenário desta Suprema Corte, o que ainda não ocorreu.  



    E, nessa linha de raciocínio, também a Ministra Cármen Lúcia observou que “[...] estamos apenas definindo a orientação para que a Primeira Turma não tenha, entre os seus membros, entendimentos divergentes, uma vez que já se vai pacificar de forma definitiva no Plenário”.  



    Assim, em respeito ao princípio do colegiado, adiro a tese fixada pela Primeira Turma, nos termos acima expostos.  



    No caso em exame, o pedido do acordo foi solicitado somente nos embargos de declaração opostos contra o acórdão de segundo grau, em momento processual inoportuno, o que inviabiliza, portanto, a pretensão.



    Posto isso, nego provimento ao recurso (art. 932 do CPC). 



    Publique-se.



    Brasília, 11 de dezembro de 2023.



Ministro Cristiano Zanin



Relator